Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000344-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), CLEO VICTOR WOLFRAN GOMES - CPF: 124.843.749-76 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE DROGAS [689,79G DE MACONHA E 12,74G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA] – APREENSÃO DE BALANÇA – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – INAPLICABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – MAIOR GRAU DE ENVOLVIMENTO COM A NARCOTRAFICÂNCIA – PREMISSA DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A diversidade/quantidade de drogas [689,79g de maconha e 12,74g de cloridrato de cocaína], somada à apreensão de balança de precisão, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública por revelar “
risco concreto ao meio social
” (AgRg no HC nº 663.058/PE).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC; AgRg no HC n. 844.083/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas ao considerar o possível envolvimento da paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ).

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC N.U 1002243-77.2024.8.11.0000), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000344-44.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): CLEO VICTOR WOLFRAN GOMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEO VICTOR WOLFRAN GOMES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000120-42.2024.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – artigo 33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06 – (
ID 197747676 – fls. 16/23
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente “
é primário, não havendo qualquer informação de condenações anteriores transitadas em julgado
”; 3) “o regime de pena será diverso do fechado” em caso de eventual condenação, a atrair o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 197747674), com documentos (ID 197747675/ID 197747676).

O pedido liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 198000656).

O Juízo singular prestou informações

(ID 200651241).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 203966189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 11.1.2024, Juízo singular, após manifestação favorável do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Em análise ao que foi produzido, tenho que
a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade do entorpecente apreendido, aproximadamente 702,53g de drogas, (13 porções de maconha e 03 de pasta base de cocaína),
o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão. [...]

Para além dos evidentes e notórios efeitos nocivos da distribuição de tal montante de entorpecente na sociedade, tenho que
o fato de o investigado possuir tão expressiva quantidade de droga também sugere reiteração delitiva, notadamente diante da informação de que ele adquiria o entorpecente da facção criminosa Comando Vermelho, e assume estar traficando nesta urbe há duas semanas
.

Desta feita, tenho que a elevada quantidade de droga apreendida é circunstância que revela um alto investimento na empreitada criminosa, e fato de o autuado estar traficando nas proximidades de uma praça, reforça ainda mais a gravidade concreta da conduta. [...]

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam no increpado a sensação de impunidade.

Por todo o exposto, HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado CLEO VICTOR WOLFRAN GOMES, como forma de garantia da ordem pública.”.
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 197747676 – fls. 16/23)

Em 7.2.2024, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (PJE nº 1000483-29.2024.8.11.0086).

O paciente apresentou defesa prévia em 9.2.2024 (PJE nº 1000483-29.2024.8.11.0086).

Em 14.2.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 27.3.2024 (PJE nº 1000483-29.2024.8.11.0086).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 13 (treze) porções com peso de 689,79g (seiscentos e oitenta e nove gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, 3 (três) porções com massa de 12,74g (doze gramas e setenta e quatro centigramas) de cloridrato de cocaína e uma balança de precisão, localizados na residência do paciente [rua da Acerolas, nº 1375, bairro Colina 1, no município de Nova Mutum/MT], no dia 10.1.2024, por volta das 18h30min, após uma equipe de policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento de rotina, receber informações específicas [“
indivíduo de barba, de cor de pele branca, com o short de cor azul estaria comercializando entorpecentes na rua das acerolas, no bairro colina 1 a aproximadamente 50 metros da praça daquele bairro
” – ID 197747675 – fls. 9] sobre comercialização de drogas.

A diversidade/quantidade de drogas [689,79g de maconha e 12,74g de cloridrato de cocaína], somada à apreensão de balança de precisão, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública por revelar “
risco concreto ao meio social
” (AgRg no HC nº 663.058/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2021)

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
.” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes/adequadas ao considerar o possível envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, conforme admitido por ele em seu interrogatório policial (ID 197747675 – fls. 24), a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução [designada para o dia 27.3.2024] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC N.U 1002243-77.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.3.2024), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024